Tribunal: STJ
Processo: 0418115-73.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1046918 - RS(2025/0418115-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAFAEL DOS SANTOS LYRIO (PRESO)
ADVOGADOS
: JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144
GABRIELA NEHME BEMFICA - DF032151
AGRAVANTE
: VICTOR SANTOS LYRIO (PRESO)
ADVOGADOS
: JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144
GABRIELA NEHME BEMFICA - DF032151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO
DE PRAZO. REVISÃO NONAGESIMAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
impetrado por agravantes presos
habeas corpus
preventivamente desde
pela suposta prática de homicídio qualificado consumado, dois homicídios
12/01/2023,
qualificados tentados e extorsão, fatos afetos ao Tribunal do Júri de Palmeira das Missões/RS.
2. Nas razões do recurso, os agravantes sustentam excesso de prazo para a formação da culpa e a necessidade de
revisão da prisão cautelar a cada 90 dias, conforme o
parágrafo único, do Código de Processo Penal.
art. 316,
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos e submetida à apreciação do colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo para a formação da culpa dos agravantes,
considerando as particularidades do caso; e (ii) saber se há necessidade de revisão da prisão cautelar a cada 90
dias, conforme o
parágrafo único, do Código de Processo Penal.
art. 316,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva dos agravantes está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos,
que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta das condutas,
consistentes em homicídio qualificado (consumado e tentado) e extorsão.
6. As circunstâncias dos crimes demonstram a periculosidade dos agravantes, justificando a segregação cautelar
para a garantia da ordem pública.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para
revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam sua manutenção.
8. Não há excesso de prazo na formação da culpa, considerando a complexidade do feito, submetido ao rito do
Tribunal do Júri, envolvendo múltiplos acusados, vítimas e delitos graves, além de extensa instrução processual.
9. A alegação de necessidade de revisão da prisão cautelar a cada 90 dias, conforme o
parágrafo único, do
art. 316,
Código de Processo Penal, não foi debatida no acórdão impugnado, impossibilitando sua análise por esta Corte
Superior, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciem a necessidade
de encarceramento provisório, especialmente em casos de gravidade concreta das condutas e periculosidade dos
2.
agentes.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há
Documento eletrônico VDA54721641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 5217be5a-0729-4604-ba83-b705a0b84734

3.
elementos que recomendam sua manutenção.
Não há excesso de prazo na formação da culpa em processos
complexos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, que envolvam múltiplos acusados, vítimas e delitos graves, além
4.
de extensa instrução processual.
A alegação de necessidade de revisão da prisão cautelar a cada 90 dias,
conforme o
parágrafo único, do Código de Processo Penal, não pode ser analisada por esta Corte Superior
art. 316,
quando não debatida no acórdão impugnado, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal,
Código de Processo Penal,
parágrafo único.
art. 312;
art. 316,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29.04.2024; STJ,
192.183/PR,
RHC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20.02.2024; STJ, AgRg no HC
190.763/AL,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg no RHC
923.616/SC,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29.05.2023; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min.
178.155/SP,
165.325/RS,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela
REsp 2.151.569/PA,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54721641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 5217be5a-0729-4604-ba83-b705a0b84734

AgRg no HABEAS CORPUS No 1046918 - RS (2025/0418115-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAFAEL DOS SANTOS LYRIO (PRESO)
ADVOGADOS
: JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144
GABRIELA NEHME BEMFICA - DF032151
AGRAVANTE
: VICTOR SANTOS LYRIO (PRESO)
ADVOGADOS
: JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144
GABRIELA NEHME BEMFICA - DF032151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
REVISÃO
NONAGESIMAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
impetrado por
habeas corpus
agravantes presos preventivamente desde
pela suposta prática de homicídio
12/01/2023,
qualificado consumado, dois homicídios qualificados tentados e extorsão, fatos afetos ao
Tribunal do Júri de Palmeira das Missões/RS.
2. Nas razões do recurso, os agravantes sustentam excesso de prazo para a formação da
culpa e a necessidade de revisão da prisão cautelar a cada 90 dias, conforme o art. 316,
parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA53723561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:42
Código de Controle do Documento: 77a5bec4-d9c0-4884-8b22-4c692893f1aa

3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos e submetida à apreciação
do colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo para a formação da
culpa dos agravantes, considerando as particularidades do caso; e (ii) saber se há
necessidade de revisão da prisão cautelar a cada 90 dias, conforme o
parágrafo
art. 316,
único, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva dos agravantes está devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório,
considerando a gravidade concreta das condutas, consistentes em homicídio qualificado
(consumado e tentado) e extorsão.
6. As circunstâncias dos crimes demonstram a periculosidade dos agravantes, justificando a
segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa,
não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam
sua manutenção.
8. Não há excesso de prazo na formação da culpa, considerando a complexidade do feito,
submetido ao rito do Tribunal do Júri, envolvendo múltiplos acusados, vítimas e delitos
graves, além de extensa instrução processual.
9. A alegação de necessidade de revisão da prisão cautelar a cada 90 dias, conforme o
parágrafo único, do Código de Processo Penal, não foi debatida no acórdão
art. 316,
impugnado, impossibilitando sua análise por esta Corte Superior, sob pena de supressão de
instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que
evidenciem a necessidade de encarceramento provisório, especialmente em casos de
Documento eletrônico VDA53723561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:42
Código de Controle do Documento: 77a5bec4-d9c0-4884-8b22-4c692893f1aa

2.
gravidade concreta das condutas e periculosidade dos agentes.
Condições pessoais
favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que
3.
recomendam sua manutenção.
Não há excesso de prazo na formação da culpa em
processos complexos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, que envolvam múltiplos
4.
acusados, vítimas e delitos graves, além de extensa instrução processual.
A alegação de
necessidade de revisão da prisão cautelar a cada 90 dias, conforme o
parágrafo
art. 316,
único, do Código de Processo Penal, não pode ser analisada por esta Corte Superior quando
não debatida no acórdão impugnado, sob pena de supressão de instância. Dispositivos
relevantes citados:
Código de Processo Penal,
Código de Processo Penal,
parágrafo único.
art. 312;
art. 316,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 192.183/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 29.04.2024; STJ, RHC 190.763/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 20.02.2024; STJ, AgRg no HC 923.616/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg no RHC 178.155/SP, Rel.
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29.05.2023; STJ, AgRg no RHC 165.325/RS,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.12.2024.
REsp 2.151.569/PA,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 118-123, a qual
deneguei o
impetrado por RAFAEL DOS SANTOS LYRIO e VICTOR
habeas corpus
SANTOS LYRIO .
Consta nos autos que os agravantes estão presos preventivamente desde
pela suposta prática de homicídio qualificado consumado, dois homicídios
12/01/2023,
qualificados tentados e extorsão, fatos afetos ao Tribunal do Júri de Palmeira das Missões
/RS. Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça de origem,
habeas corpus
que denegou a ordem em acórdão às fls. 19-27.
Nas razões do recurso, os agravantes sustentam excesso de prazo para a

formação da culpa, bem como a necessidade de revisão da prisão cautelar a cada 90 dias, a
teor do
parágrafo único, do Código de Processo Penal.
art. 316,
Requerem, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Documento eletrônico VDA53723561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:42
Código de Controle do Documento: 77a5bec4-d9c0-4884-8b22-4c692893f1aa

Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por
seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso,
não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos ali
externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
, a prisão preventiva dos agravantes se encontra devidamente
In casu
fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de
encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas,
consistentes em homicídio qualificado (consumado e tentado) e extorsão, haja vista que,
em tese, eles teriam concorrido para a empreitada criminosa que resultou na morte do
Prefeito Municipal de Lajeado Bugre, que foi executado com disparos de arma de fogo,
bem como para a prática de extorsão em face da esposa e da filha da vítima fatal; além de
tentativa de homicídio do Vice-Prefeito Municipal de Lajeado do Bugre e tentativa de
homicídio em relação à vítima M DE C W, não se consumando a morte nestes casos por
circunstâncias alheias à vontade do agente; constando nos autos que os agravantes teriam
prestado auxílio moral e material para as demais pessoas envolvidas na prática criminosa.
Tais circunstâncias demonstram a periculosidade dos agravantes, justificando a
segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
Sobre o tema:
"No caso, a prisão preventiva foi decretada em decorrência do
modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da
periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de
tentativa de homicídio qualificado, em que a vítima, já caída no chão, foi
agredida por vários agressores com pedras, barras de ferro, pedaços de
pau, capacetes, skate, socos, chutes e pisões" (AgRg no RHC n. 192.183
/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
3/5/2024.
Documento eletrônico VDA53723561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:42
Código de Controle do Documento: 77a5bec4-d9c0-4884-8b22-4c692893f1aa

"1. Quanto à presença dos requisitos da prisão preventiva, sabe-
se que o decreto deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios
de autoria de conduta criminosa, além de indicar fatos concretos e
contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado
ou réu representa para a ordem pública, para a ordem econômica, para a
conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei
penal, conforme o
do Código de Processo Penal 2. Em relação ao
art. 312
fumus comissi delicti, estão demonstrados indícios de autoria e
materialidade,
especialmente
embasados
nas
investigações,
consubstanciados na certidão de óbito, na guia de transferência do corpo
para o Instituto Médico Legal e no laudo cadavérico, conforme destacado
no decreto de prisão. Já quanto ao periculum libertatis, também
demonstrado, haja vista a violência empregada, a saber, o espancamento
da vítima por três pessoas munidas de pedaços de madeira, razão pela
qual faleceu dias depois. 3. A extrema crueldade do modus operandi
empregado, capaz de abalar a ordem pública, demonstra a necessidade de
acautelamento do recorrente, nos termos da jurisprudência deste Tribunal
Superior" (RHC n. 190.763/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
20/2/2024,
23/2/2024.

Outrossim, cumpre consignar que condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem
aos agravantes a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de suas custódias cautelares. Pela mesma razão, não há que se
falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre
na hipótese.
No que tange ao excesso de prazo aventado, deve se ressaltar que os prazos
processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se
imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.
Transcrevo, para delimitar a questão, trecho do acórdão impugnado:

Em exame aos autos, verifico que os pacientes tiveram suas
prisões preventivas decretadas em 12 de janeiro de 2023, pela suposta
prática dos delitos de homicídio qualificado, homicídio qualificado
tentado (duas vezes) e extorsão, no bojo do inquérito policial no 5005633-
16.2022.8.21.0020 (75.6, 75.4).
A decisão que decretou a segregação cautelar dos impetrantes
se baseou na garantia da ordem pública e para assegurar a lei penal,
considerando a gravidade e as circunstâncias do delito (40.1).
Documento eletrônico VDA53723561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:42
Código de Controle do Documento: 77a5bec4-d9c0-4884-8b22-4c692893f1aa

Em 01 de fevereiro de 2023, o Ministério Público ofereceu
denúncia em face dos pacientes e demais corréus (3.1) nos autos da ação
penal no 50004364620238210020, cujo recebimento ocorreu em 02 de
fevereiro de 2023 (3.1).
Após regular instrução, em 15 de abril de 2025 sobreveio
sentença de procedência da ação penal no 50004364620238210020 para
submeter os pacientes e os demais acusados à julgamento pelo Tribunal
do Júri, sendo mantida, ao final, a segregação cautelar destes (2420.1).
Os impetrantes VICTOR SANTOS LYRIO e RAFAEL DOS
SANTOS LYRIOS renunciaram ao direito de recorrer da decisão de
pronúncia (2516.1). Em seguida, a Defesa técnica impetrou, perante esta
E. Corte, habeas corpus, autuado sob o no 5182274- 60.2025.8.21.7000,
postulando a cisão do processo em relação aos pacientes.
Em Sessão Presencial realizada em 22 de julho de 2025, esta E.
1a Câmara Criminal Especial, concedeu, por unanimidade, o writ, para
cindir a ação penal, com a separação dos pacientes RAFAEL e VICTOR
em relação demais acusados, fulcro no artigo 80 do CPP, evidenciada
situação excepcional no caso concreto (46.2).
Em 12 de agosto de 2025, a ação penal foi desmembrada,
sendo tombada sob o no 50044370620258210020.
Paralelamente, no que diz respeito aos recursos em sentido
estrito dos demais corréus, esta E. 1a Câmara Criminal Especial, em
Sessão Presencial realizada em 19 de agosto de 2025, anulou a decisão de
pronúncia, por excesso de linguagem, determinando que nova decisão
fosse proferida, no prazo de 30 dias (30.1).
Em 02 de setembro de 2025, a decisão proferida por este
Colegiado foi comunicada ao Juízo de origem, ocasião em que o I.
Magistrado a quo determinou que "tão logo ocorra o trânsito em julgado
daquelas decisões, voltem estes autos conclusos, imediatamente, para fins
de prolação de nova sentença no prazo estabelecido pela Corte Superior"
(2598.1).
Por fim, em 18 de setembro de 2025 a prisão preventiva dos
pacientes foi mantida pelo Juízo de origem (2610.1).
Pois bem.
Reforço que, uma vez encerrada a instrução criminal, como é o
caso dos autos, não há que se falar em excesso de prazo, consoante
Súmula no 52 do E. STJ.
Ressalto que trata-se de feito complexo, submetido ao rito do
Tribunal do Júri, em que se apura a prática de 04 fatos delituosos graves,
envolvendo 10 acusados, cuja instrução envolveu a inquirição de mais de
60 testemunhas, interceptações telefônicas e telemáticas, além de perícias
e diligências realizadas tanto a pedido da acusação como dos Defensores
dos réus, o que naturalmente provoca maior demora na tramitação
processual.
[...]
Diante desse contexto, mantenho o posicionamento no sentido
de que não há excesso de prazo na formação da culpa dos pacientes, de
forma que não configurado constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA53723561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:42
Código de Controle do Documento: 77a5bec4-d9c0-4884-8b22-4c692893f1aa

Ademais, cumpre retificar a informação anteriormente prestada
acerca do trânsito em julgado das decisões dos corréus. Isto é, embora os
recursos em sentido estrito interpostos pelos corréus Luciano, João da
Cruz, José Octacílio, Gentil, Renan, Ivan, Edson tenham transitado em
julgado nesta E. Corte (26.1, 41.1, 38.1, Ev. 27, 27.1, 26.1, 54.1) em
06/09/2025,
22/09/2025,
04/09/2025,
04/09/2025,
06/09/2025,
verifica-se, contudo, a existência de recurso
06/09/2025, 09/10/2025,
ainda pendente em relação ao corréu LEOMAR (processo no
50023585420258210020), razão pela qual não se pode afirmar o trânsito
em julgado quanto a este.
Assim, conforme proferido pelo julgador a quo, o lapso
determinado por este E. Tribunal de Justiça "ainda não transcorreu, não
havendo que se falar, assim, em demora injustificada no andamento
processual".
Por outro lado, considerando que a ação penal em relação aos
pacientes RAFAEL e VICTOR foi cindida, dando origem à ação penal no
50044370620258210020, não se verifica óbice à regular continuidade da
primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, com a subsequente
prolação de sentença em relação aos impetrantes VICTOR SANTOS
LYRIO e RAFAEL DOS SANTOS LYRIOS (fls. 24-27).
.

Na hipótese, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo, não verifico a
ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado,
considerando as particularidades do feito submetido a rito do Júri, havendo que ressaltar
que a causa contra com diversidade de condutas, consistentes em extorsão, 1 (um)
homicídio qualificado e 2 (duas) tentativas de homicídio qualificado, envolvendo
pluralidade pessoas, 10 (dez) denunciados, com a necessidade de inquirição de mais de 60
testemunhas e diversas diligências.
Nesse sentido, a Corte local consignou que "trata-se de feito complexo,
submetido ao rito do Tribunal do Júri, em que se apura a prática de 04 fatos delituosos
graves, envolvendo 10 acusados, cuja instrução envolveu a inquirição de mais de 60
testemunhas, interceptações telefônicas e telemáticas, além de perícias e diligências
realizadas tanto a pedido da acusação como dos Defensores dos réus, o que naturalmente
provoca maior demora na tramitação processual" (fls. 25-26); não se evidenciado a
existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário.
Portanto; não restando demonstrado o constrangimento ilegal apontado,
relativamente ao excesso de prazo; não é caso de relaxamento do cárcere provisório.
A propósito:
"No que tange ao aventado excesso de prazo, cumpre ressaltar
que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de
Documento eletrônico VDA53723561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:42
Código de Controle do Documento: 77a5bec4-d9c0-4884-8b22-4c692893f1aa

improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de
razoabilidade para definir o excesso de prazo" (AgRg no HC n. 923.616
/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
)
6/9/2024.

"Na ação penal originária, apura-se por meio do rito bifásico,
previsto para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, a
responsabilidade dos Agravantes pela tentativa de homicídios qualificados
contra quatro pessoas. Nesse contexto, é evidente a complexidade da
causa, diante da pluralidade de vítimas e de réus, de forma que a
diversidade de fatos a serem apurados justifica o alongamento da
instrução criminal" (AgRg no RHC n. 178.155/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
5/6/2023.

Por fim, no que tange à alegação acerca da necessidade de revisão da prisão
cautelar a cada 90 dias, a teor do
parágrafo único, do Código de Processo Penal,
art. 316,
verifico que a
não foi debatida no acórdão impugnado; e tal fato impossibilita o
quaestio
exame desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância:
"O tema acerca da revisão nonagesimal da necessidade da
prisão preventiva, conforme estabelecido pelo
parágrafo único,
art. 316,
do Código de Processo Penal - CPP, não foi objeto de debate pelo
Tribunal de origem, o que obsta a análise direta por esta Corte Superior de
Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância" (AgRg
no RHC n. 165.325/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, DJe de 24/3/2023)
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“Diante da ausência de argumentos novos e idôneos para
infirmar os fundamentos da decisão agravada e considerando que a
decisão está em conformidade com os precedentes do STF e STJ, o
agravo
regimental
não
merece
provimento”
(AgRg
no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.151.569/PA,
julgado em
DJe de
)
4/12/2024,
9/12/2024.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA53723561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:42
Código de Controle do Documento: 77a5bec4-d9c0-4884-8b22-4c692893f1aa

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.046.918 / RS
Número Registro: 2025/0418115-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50004364620238210020 50044370620258210020 50056331620228210020 50056358320228210020
51431674320248217000 51442165620238217000 51822746020258217000 52129023220258217000
52862057920258217000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JADER DA SILVEIRA MARQUES
ADVOGADOS : JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144
GABRIELA NEHME BEMFICA - DF032151
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: RAFAEL DOS SANTOS LYRIO (PRESO)
PACIENTE
: VICTOR SANTOS LYRIO (PRESO)
CORRÉU
: GENTIL ROCHA LYRIO
CORRÉU
: LEOMAR DE OLIVEIRA FAGUNDES
CORRÉU
: JOSE OCTACILIO MOSSMANN
CORRÉU
: IVAN SILVA DE LIMA
CORRÉU
: EDSON LUIS DA SILVA
CORRÉU
: LUCIANO DO PRADO FERRAZ
CORRÉU
: RENAN ESTULANO RAMOS
CORRÉU
: JOAO DA CRUZ JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA54472475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:26
Código de Controle do Documento: 9b4f0146-9f80-46e9-ba82-e32e8d0bf9dc

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL DOS SANTOS LYRIO (PRESO)
ADVOGADOS : JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144
GABRIELA NEHME BEMFICA - DF032151
AGRAVANTE : VICTOR SANTOS LYRIO (PRESO)
ADVOGADOS : JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144
GABRIELA NEHME BEMFICA - DF032151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:26
Código de Controle do Documento: 9b4f0146-9f80-46e9-ba82-e32e8d0bf9dc